Tribunal: TJSP
Processo: 2155709-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRESENÇA DOS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – ARTIGOS 98 A 102 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2155709-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes MIRIAM
APARECIDA BATISTA, RAFAELA KHATOURIAN FILIPUTTI e NATALIA
BATISTA KHATOURIAN, são agravados CHIMAVON JORGE KHATONIAN
(ESPÓLIO), JORGE ZEITOUNIAN e MIGUEL MEGUERDITC ZEITOUNIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155709-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32204 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2155709.96.2020.8.26.0000
Comarca : Osasco
Juíza : Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Ação : Indenizatória no 1031220.55.2017.8.26.0405
Agravantes: Miriam Aparecida Batista e outros
Agravados : Chimavon Jorge Khatonian (espólio) e outros
VOTO no 32204
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
INSURGÊNCIA
CONTRA
A
REVOGAÇÃO
DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRESENÇA DOS ELEMENTOS
QUE CORROBORAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA
DECLARAÇÃO DE POBREZA ARTIGOS 98 A 102 DO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 476 (origem) que, nos autos da ação de cobrança, rejeitou a
impugnação à gratuidade ofertada pelos agravantes.
Sustentam os agravantes, em suma, que o falecido era sócio
de diversas empresas e um dos proprietários o imóvel, que está sendo
tratado na demanda e cujo valor de mercado gira em torno de
R$20.293.395,00. Ressalta que os herdeiros possuem situação financeira
confortável e são empresários. Pugna pela reforma da decisão.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências do artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil,
uma vez que o recurso reúne condições de imediato julgamento,
conforme autoriza o artigo 932 do referido códex.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155709-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32204 ABK
3
De início, cabe destacar que a decisão agravada manteve os
benefícios da gratuidade em favor do espólio e não de seus herdeiros.
Aliás, em decisão proferida logo após a ora agravada, o pedido de
gratuidade formulado pelos herdeiros Jorge e Lucazin foram
expressamente indeferidos.
E, no que concerne ao espólio, a despeito das alegações dos
agravantes, nenhuma prova produziu nesse sentido, ônus que lhe
competia.
Em contrapartida, o espólio acostou as últimas declarações
de bens que são bastante compatíveis com a gratuidade.
O imóvel que os agravantes atribuem ao espólio é, na
verdade, em condomínio com diversas outras pessoas e os documentos
oficiais não apontam para um valor tão elevado como o defendido pelos
agravantes.
Com efeito, o Novo Código de Processo Civil em seus
artigos 98 a 102 estabeleceu os requisitos necessários à concessão do
benefício da gratuidade da justiça.
Pela leitura do parágrafo 2o do artigo 99, se depreende que o
pedido só pode ser indeferido se forem identificados elementos
concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de
pobreza e, ainda, somente após a concessão de prazo para a parte
postulante produzir as provas que julgar válidas à comprovação da
invocada insuficiência financeira, senão vejamos:
“Art. 99 (...)
§2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155709-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32204 ABK
4
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.”
Nesse sentido, considerando que não há qualquer elemento
de prova que refute a alegada miserabilidade jurídica, a concessão da
gratuidade em favor do espólio agravado era medida de rigor, razão pela
qual mantenho a decisão.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator